Tribunal: TJSP
Processo: 2201913-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - CESSÃO DE 70% DOS DIREITOS CREDITÓRIOS - RESERVA DE HONORÁRIOS - Decisão que determinou a devolução da integralidade do depósito prioritário e indeferiu a manutenção da ordem prioritária quanto a reserva de honorários - Impossibilidade - Cessão parcial do crédito a alterar a titularidade do credor apenas em relação à parte cedida - Ressalva da credora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - CESSÃO DE 70% DOS DIREITOS CREDITÓRIOS - RESERVA DE HONORÁRIOS - Decisão que determinou a devolução da integralidade do depósito prioritário e indeferiu a manutenção da ordem prioritária quanto a reserva de honorários - Impossibilidade - Cessão parcial do crédito a alterar a titularidade do credor apenas em relação à parte cedida - Ressalva da credora original à reserva de percentual para pagamento dos honorários advocatícios, por ela devido - Natureza alimentar da verba honorária - Proteção ao pagamento de ordem prioritária a subsistir - Exegese do art. 100, §§ 2o, 3o, e 13 da CF, art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 e Súmula Vinculante 47 do STF - Precedentes da Câmara - Devolução que deve observar e excluir a reserva para pagamentos de honorários e se restringir ao percentual de 70%, objeto da cessão de crédito - Recurso provido.